Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-86.2019.8.11.0048
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001424-86.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROBSON DE OLIVEIRA FONZAR - CPF: 930.997.461-34 (APELANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MP NAS CONTRARRAZÕES
– CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRESCRIÇÃO – PENA
IN CONCRETO
– ACOLHIMENTO – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
2. MÉRITO
– CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS –
3. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO -
TESE PREJUDICADA.

PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE RECONHECIDA. TESE DE ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PREJUDICADO O JULGAMENTO – NO MÉRITO, QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA, DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

- Se pela autoria do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), o réu foi apenado com 6 meses de detenção, a prescrição se opera em 3 anos. Portanto, transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, VI c/c art. 109, VI, do CP;

- Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa ou acessória se sujeitam ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP).

2. Impõe-se manter a condenação do apelante por Corrupção ativa, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, narrando que o apelante lhes ofereceu valor pecuniário para que não fosse conduzido à delegacia de polícia.

3.
Se a preliminar arguida pelo MP relativa à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, quanto ao crime de Embriaguez ao Volante resulta acolhida, extingue-se a punibilidade do Apelante relativamente a este crime; assim sendo, resta prejudicado o julgamento da tese de absolvição do mencionado crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Robson de Oliveira Fonzar
, contra a sentença
prolatada pelo MM.
Juiz da Vara Única de Juscimeira/MT.,
que o condenou como autor dos crimes de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB) e
Corrupção ativa
(art. 333, CP), às penas de
6 meses
de
detenção e 2 anos
de
reclusão,
em regime aberto –
substituídas
tais penas por
uma restritiva de direito
– além do
pagamento de 20 dias-multa
e
suspensão ou proibição
de se
obter
a
permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor por
2 meses
(Id. 196419655).

Em suas
razões
recursais, a Defesa
almejou a
absolvição p
or insuficiência probatória
(Id. 196419665).

Nas
contrarrazões
,
preliminarmente
, o Ministério Público de primeiro grau arguiu a
Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado
com base na pena aplicada quanto ao crime de
Embriaguez ao volante
e,
no mérito
, almejou o
desprovimento
do recurso (Id. 196419667).

Em seu
parecer
, a PGJ opinou pelo
acolhimento da preliminar
arguida pelo Ministério Público e,
no mérito
, se manifestou pelo
desprovimento do apelo
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 203317193):

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes de direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (artigo 306 da Lei Federal n° 9.503/1997) e corrupção ativa (artigo 333 do Código Penal). Insurgência defensiva. Preliminarmente. Constatação da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com relação ao delito capitulado no artigo 306 da Lei Federal n° 9.503/1997. Extinção da punibilidade do recorrente. Apelo prejudicado em parte. Pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção ativa. Impossibilidade. Provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, constata-se que deve ser acolhida a questão prejudicial de mérito arguida pelo Ministério Público em suas contrarrazões para que se reconheça, quanto ao delito de Embriaguez ao volante, a prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
6.6.2023
(Id. 196419660) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito de Embriaguez ao volante, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), o apelante foi condenado à pena de 6 meses de detenção (Id. 188820681) e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, o prazo prescricional opera-se em 3 anos.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia no dia
7.10.2019
(Id. 196404748 - Pág. 16) até a data da publicação da sentença condenatória em
23.5.2023
(Id. 196419655), transcorreu lapso temporal
superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o acolhimento da questão prejudicial de mérito levantada em contrarrazões para reconhecer, quanto ao crime do art. 306 do CTB, a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT). (...)” (TJMT – HC 1023782-36.2023.8.11.0000, Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 17/11/2023)

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, as penas de multa e acessória se sujeitam ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II e art. 109, parágrafo único c/c art. 118, CP), o que implica dizer que as penas pecuniária e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor também estão
prescritas
.

Feitas essas considerações,
acolho
a preliminar do Ministério Público de primeiro grau, para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de
Embriaguez ao volante
e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade de
Robson de Oliveira Fonzar
no que se refere a esse delito, ficando prejudicada a análise do recurso, na parte em que pleiteou a absolvição por falta de p
rova quanto ao crime em questão
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 5.8.2019, por volta da 1h30min., em Juscimeira/MT.,
Robson de Oliveira Fonzar
foi surpreendido pelos policiais militares praticando manobra perigosa em via pública (“cavalinho de pau”), motivo pelo qual realizaram sua abordagem, constatando que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez.
Diante disso, os agentes da Lei comunicaram
que ele seria encaminhado para a delegacia de polícia, momento em que, visando convencer os policiais a omitirem ato de ofício, lhes ofereceu vantagem indevida, consistente na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, para que ele fosse liberado sem a formalização do flagrante.

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1º grau
condenou

Robson

como autor
dos crimes de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e Corrupção ativa (art. 333, CP), às penas de 6 meses de detenção e 2 anos de reclusão
– substituídas por uma restritiva de direito –, em regime aberto, além do pagamento de 20 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses, contudo, neste grau de jurisdição, sua Defesa almejou a absolvição por insuficiência probatória com relação a ambos os delitos.

Por ocasião deste julgamento, preliminarmente, foi reconhecida a prescrição da pretensão de punir do Estado quanto ao delito de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), remanescendo a necessidade e apreciação da tese absolutória no que tange ao delito de Corrupção ativa (art. 333, CP).

Pois bem. A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 196404724 - Pág. 8/12 e 196404748 - Pág. 75), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 196404724 - Pág. 1) e Boletim de Ocorrência (Id. 196404724 - Pág. 2); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Corrupção ativa no dia, hora e local mencionado na inicial acusatória.

As testemunhas
Odair José Lopes da Silva
e
André José da Silva
, policiais militares, afirmaram na fase investigativa que, durante patrulhamento de rotina, depararam-se com o apelante conduzindo veículo em via pública e realizando a manobra perigosa conhecida como “cavalinho de pau”. Diante disso, o abordaram e constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas ao anunciarem que ele seria encaminhado para a delegacia de polícia, o apelante pediu para ser liberado e lhes ofereceu o valor pecuniário de R$ 600,00 (seiscentos reais) para tanto.

Em Juízo, o policial
Odair
confirmou suas declarações extrajudiciais, narrando terem flagrado o apelante no momento que estava realizando uma manobra perigosa com seu veículo automotor (
“estilo cavalo de pau”
). Ao aborda-lo, perceberam os sinais de embriaguez e quando comunicaram que ele seria conduzido à delegacia pelo crime de trânsito, o apelante
“utilizou a oferta de dinheiro”
, cerca de R$500,00 (quinhentos reais) ou R$600,00 (seiscentos reais).

Nesse mesmo sentido foram as declarações do policial militar
André
, confirmando que o apelante lhes ofereceu valor pecuniário para que não fosse conduzido para a delegacia de polícia.

Nesse contexto, em que os dois policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, foram uníssonos e harmônicos ao aponta-lo como autor do crime de corrupção ativa, inviável o acolhimento do pleito de absolvição por falta de provas.

Com efeito, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da lei a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais ouvidos nos autos sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

O apelante por sua vez, permaneceu em silêncio na fase inquisitiva, enquanto perante a autoridade judiciária, se limitou a negar a autoria delitiva.

No entanto, apesar das alegações do apelante, a mera negativa de autoria, isoladamente, não é capaz de afastar o robusto conjunto probatório colacionados aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Nesse contexto, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante por autoria do delito de Corrupção ativa, previsto no art. 333, CP.

Por fim consigne-se que, remanesce a condenação do apelante por autoria do crime de Corrupção ativa (art. 333, CP), em razão do qual foi apenado com
2 anos de reclusão
–
substituída por uma restritiva de direito
–, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

Ressalte-se que, nos termos do art. 44 § 2°, do CP,
“Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano
, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por
uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”
.
In casu
, considerando que a pena fixada quanto ao crime de Corrupção ativa é superior a um ano, a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por uma pena restritiva de direitos
e
multa
ou
por duas restritivas de direitos (mas não por apenas um restritiva de direito), contudo, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho inalterada a substituição conforme lançada na sentença condenatória.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer da PGJ,
acolho a preliminar
arguida em contrarrazões para, com relação ao crime de
Embriaguez ao volante, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade de
Robson de Oliveira Fonzar
quanto a esse delito, ficando
prejudicada a análise
do recurso da defesa, na parte em que se pleiteou a
absolvição por falta de prova
quanto ao crime em questão
.

No mérito
,
nego

provimento
ao recurso interposto, de modo que,
Robson de Oliveira Fonzar
permanece condenado pela autoria do crime de Corrupção ativa (art. 333, CP), à pena de
2 anos de reclusão
–
substituída por uma restritiva de direito
–, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024